Tribunal: TJES
Processo: 0005034-06.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005034-06.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
APELADO: WASHINGTON ANTONIO DE LIMA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Ao contrário do que se sustentou nos embargos de declaração, a matéria tida como omissa foi devidamente apreciada por ocasião do julgamento, tendo sido exposta a razão pela qual não foi acolhida a tese do embargante.

O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pela embargante, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005034-06.2014.8.08.0021

EMBARGANTE
:

EMOPLAN COM
É
RCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.

E
MBARGADO
S
:
WASHINGTON ANT
Ô
NIO DE LIMA
E
NEUSA DE PAULA SANTOS DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMOPLAN COM
É
RCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
em face do acórdão de ID 4609964, que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso de
WASHINGTON ANTÔNIO DE LIMA E NEUSA DE PAULA SANTOS DE LIMA
contra a sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e condenou os embargados ao pagamento de indenização pelo período de fruição do imóvel.

Em suas razões, o embargante aduz que há omissão no acórdão embargado, uma vez que “
a não apresentação dos comprovantes de pagamento referente aos débitos
acessórios ao imóvel nos autos se deu, única e exclusivamente em razão de não ter a demandante sido imitida na posse, até o momento
”.

Os embargados apresentaram contrarrazões no ID 4883333.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na hipótese vertente, após o confronto do v. acórdão embargado e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Ao contrário do que se sustentou nos embargos de declaração, a matéria tida como omissa foi devidamente apreciada por ocasião do julgamento, tendo sido exposta a razão pela qual não foi acolhida a tese do embargante.

Nesse aspecto, oportuna a transcrição do seguinte excerto do voto condutor no qual se abordou expressamente a impossibilidade de que os embargados sejam condenados às despesas acessórias do imóvel quando não há comprovação, nos autos, de que a promitente vendedora suportou o ônus de tais débitos:

Adentrando no exame das razões da primeira apelante, tenho que, a princípio, a transmissão da posse aos promitentes compradores – fato que resta incontroverso nos autos – autoriza a retenção de parcela do saldo pago para restituição de despesas acessórias ao imóvel, como entende o C. STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR PELAS DESPESAS DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE. 1. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial. 2. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes. 3. A responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves. Precedentes. 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp nº 1.961.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em: 15/03/2022, DJE 18/03/2022).

Ocorre que, como mencionado na sentença,
não há nos autos nenhum comprovante do pagamento de despesas acessórias pela promitente vendedora em razão de inadimplemento dos promitente compradores
, sendo que o extrato de débitos de IPTU anexo ao recurso (fls. 254/256) refere-se a Lucia Helena Ladeira Mendonça, pessoa estranha ao caso em epígrafe.

Inexistindo qualquer elemento comprobatório de que a promitente vendedora suportou o ônus pelas despesas acessórias ao imóvel, resta incabível a retenção pleiteada para este fim. Assim já decidiu este Eg. Tribunal em caso semelhante:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DEFLAGRADA PELO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES DE IPTU E TAXAS ASSOCIATIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS DESPESAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 10% SOBRE O MONTANTE DESEMBOLSADO. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO 1. No distrato, é incabível a retenção de valores referentes à IPTU e Taxas Associativas, quando não comprovadas tais despesas pelas construtoras. 2. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda fundada no inadimplemento do comprador autoriza a retenção de 10% (dez por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) pelo vendedor dos valores pagos pela parte contratante, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e de compensação pela resilição do contrato conforme precedentes do STJ, tendo esta Câmara estabelecido, em julgamentos anteriores, o percentual de 10% (dez por cento) como o razoável a ser aplicado na espécie. Precedentes. 3. A sucumbência foi fixada no mínimo legal na origem, não havendo de se falar em reforma. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0019409-71.2016.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/09/2019; DJES 19/09/2019).

E o argumento de que “
a não apresentação dos comprovantes de pagamento referente aos débitos
acessórios ao imóvel nos autos se deu, única e exclusivamente em razão de não ter a demandante sido imitida na posse, até o moment
o
”, é contraditório em si mesmo, afinal, foi declarada a rescisão do contrato, de modo que, após a imissão da embargante na posse, os débitos deverão ser por ela suportados.

Ademais, a própria embargante afirma que “
sequer possui responsabilidade no pagamento de tais
débitos
”, de modo que se revela despiciendo o estabelecimento uma obrigação de restituir uma despesa para o futuro e cujo despendimento é incerto.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO INCLUSÃO DE BENS NO PATRIMÔNIO VERTIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os Embargos de Declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte
. II. (...).

(AgRg no AREsp 616.648/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015).
grifei.

O natural inconformismo da recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Afinal, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pelo embargante, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram apreciadas.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.